Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000569-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- GABRIELA SATO
AGRAVADOS:- IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1000569-35.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a agravada se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como, de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da presente demanda.
Alega que é pacífico e quase unânime em nossos tribunais, de todas as instâncias e competências, da impossibilidade de manutenção de restrições cadastrais do devedor (aqui inclusive, possivelmente credor) em bancos de dados, enquanto perdure a discussão da validade de cláusulas contratuais, valor do saldo e a própria existência da mora, ou seja, na situação de sub judice da relação jurídica.
Aduz que preenche os requisitos do art. 300 do CPC que justifica a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a agravada se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como, de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da presente demanda, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, discute-se a possibilidade de revisão de cláusula contratual com vistas à permissibilidade de hipótese excepcional apta a autorizar o trancamento temporário do curso sem a perda do benefício e sem a resolução imediata do contrato, a fim de garantir o trancamento temporário da matrícula, bem como o parcelamento do saldo devedor, diante do desequilíbrio contratual causado por um acontecimento imprevisível e inevitável que, consequentemente, tornaria excessivamente onerosa a execução total da obrigação por parte da contratante, até porque é sua pretensão voltar a cursar o curso tão logo retomadas as aulas presenciais.
Melhor esclarecendo, em razão da pandemia Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas, passando a ser realizadas on-line, causando insatisfação na requerente, que optou por trancar a matrícula, ocorrendo vencimento antecipado das parcelas.
Importa salientar que o art. 207 da CR/88 consagra o princípio da autonomia universitária, o qual dispõe que as universidades detém autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, motivo pelo qual podem elaborar seus próprios regramentos.
Constata-se que a parte autora, ao iniciar o curso de graduação em arquitetura, aderiu também ao plano de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, o qual, no que concerne às regras sobre o trancamento do curso e/ou matrícula, dispõe em sua Cláusula 5a que, caso o aluno desista formalmente de suas atividades educacionais na IES, em razão de trancamento da matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagar, em até 30 dias à IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, os valores devidos em razão do serviço educacional prestado pela IES ao aluno, considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Id 73624735 – p. 8).
Nota-se que a demandante firmou contrato que prevê expressamente o vencimento antecipado do saldo remanescente no caso de trancamento de matrícula, não se visualizando, assim, pelo que se observa numa análise preliminar, qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da ré, não socorrendo à autora, portanto, o argumento de que se baseou em informações prestadas pela atendente da instituição de que, mesmo com o trancamento da matrícula, continuaria pagando as parcelas na forma como já vinha sendo feito, sem correspondência aos termos pactuados.
Nesse contexto, não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, impondo-se o indeferimento do pleito. (Id 115201978 - Pág. 34/35)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há prova de que o nome da agravante esteja negativado.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada a respeito dos fatos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator